Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-93.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que restara reconhecida conexão jungindo esta demanda à ação que transita no bojo do processo no 0705922-85.2019.8.07.0020, manejada por Maria Aparecida Souza Carneiro de Mendonça também em desfavor do ora apelante, que versa sobre declaração de inexistência do débito veiculado em duplicata alegadamente desprovida de lastro subjacente, sob o prisma da identidade de causas de pedir alinhadas numa e noutra demanda, tendo sido as lides resolvidas em conjunto de modo a evitar-se a prolação de decisões conflitantes[1], consoante se afere do provimento em tela[2], sobrevindo recurso de apelação interposto pelo réu na lide sob exame, com a informação de que apelara na ação conexa. Entrementes, conquanto regularmente processado o apelo interposto nestes autos, encontra-se ainda em fase de processamento o recurso aviado no processo pertinente à ação conexa, consoante informações obtidas no sistema de andamento processual, encontrando-se em curso o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte autora[3], de sorte que os autos pertinentes ainda não ascenderam a este Tribunal. Diante desses fatos, de forma a ser restabelecida a ordem processual e evitar decisões conflitantes, suspendo o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos até o devido processamento do recurso aviado na demanda conexa, pois deverão ser resolvidos conjuntamente. De forma a ser assegurado o regular trânsito processual, oficie-se, inclusive, ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, solicitando-lhe que, devidamente processado o apelo manejado no processo no 0705922-85.2019.8.07.0020, proceda à anotação da conexão enlaçando aquela ação à demanda que flui nestes autos, de forma a ser viabilizada a distribuição do recurso por dependência e prevenção, mediante compensação, na conformidade do art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e artigo 81 do RTIJDFT. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho Saneador ID Num. 15422414. [2] - Sentença ID 15422419. [3] - Certidão ID Num. 59280995, Ação Declaratória no 0705922-85.2019.8.07.0020. https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1131683&amp;ca=dbdbd526f9792523d1206edd8a1f18e7e9d26db2309351d565f9236ce2cb6da8a147bd3a55b79a6922d070289e8dc4b89ccef146623d632a.